Tribunal: TJMT
Processo: 1008585-64.2021.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008585-64.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO), FLAVIO KOVALESKI - CPF: 011.804.191-62 (APELANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE CONTRATO- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
-
JUROS REMUNERATÓRIOS -
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE- TAXA PACTUADA QUE SE
ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO
PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - POSSIBILIDADE -
PACTUAÇÃO EXPRESSA –

TARIFA DE CADASTRO - EXIGÊNCIA LEGÍTIMA - SUM

566

-
VALOR DA CAUSA - PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS DO CONTRATO - VALOR APONTADO NA PLANILHA QUE ACOMPANHA A INICIAL- INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, §§ 1o E 2o, DO DECRETO-LEI No 911/69
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A limitação dos juros remuneratórios nos contratos submetidos ao Sistema Financeiro Nacional depende da comprovação da abusividade, verificada caso a caso a partir da taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação e conforme a natureza do crédito alcançado, não se caracterizando somente pelo fato da pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano.

“No contrato de empréstimo avençado entre as partes, firmada em 10/01/2.019, restou pactuada a taxa de juros
remuneratórios de 1,70% ao mês, sobre
o
valor financiado.

Por meio do site do Banco Central do Brasil, é possível constatar que, quando da assinatura do contrato entre as partes, a taxa média de mercado estava apurada em 1,73 ao mês, e 26,47% ao ano, ou seja, dentro dos parâmetros taxa cobrada no contrato, o que não demonstra abusividade. Isso por que, o Superior
Tribunal de Justiça tem considerado abusiva apenas se a taxa
cobrada for superior a uma vez e meia (REsp 271.214/RS, Rei.
Min. Ari Pargendler, Rei. pi acórdão Min. Menezes Direito,
Segunda Seção, DJe 0410812003), ao dobro (REsp 1.036.818,
Terceira Turma, Rei. Min. Nancy Andhghi, DJe 20/06/2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Rei Min. Pádua Ribeiro,
Quarta Turma, DJe 24/09/2007)”
.

A limitação dos juros remuneratórios nos contratos submetidos ao Sistema Financeiro Nacional depende da comprovação da abusividade, verificada caso a caso a partir da taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação e conforme a natureza do crédito alcançado, não se caracterizando somente pelo fato da pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano.

E permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória n° 2.170/2001, desde que expressamente pactuada.

É válida a cobrança da tarifa de cadastro expressamente convencionada, que somente pode ser exigido nos contratos celebrados a partir de 30.04.08 e no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira, como sedimentado na Súmula 566 do STJ.

Em ação de busca e apreensão, o valor da causa deve corresponder ao valor das parcelas vencidas e vincendas do contrato em que se baseia a demanda. Ressaltando que, em até cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Decreto-Lei 911/69, art. 3o, §§ 1o e 2o)
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível, interposto por
FLAVIO KOVALESKI
, contra sentença proferida nos autos de ação de Busca e Apreensão no 1008585-64.2021.8.11.0015,

movida em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S/A
, perante
o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT.

Prolatada a sentença que consta sob (id. 227194663), assim consignou o magistrado de primeiro grau:

,”
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de consolidar nas mãos da parte autora o domínio e a posse plena do veículo marca TOYOTA, modelo HILUX CD SRX 4X4 2.8 TB AT 4P, 2015, cor preta, placa QCA9290, chassi n. 8AJBA3CD2G1563303, confirmando a liminar concedida nos autos, sendo facultada a venda a terceiros, respeitando-se os termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como afasto a incidência do seguro prestamista, do título de capitalização e da tarifa de avaliação do bem, no importe total de R$ 1.688,56, limitando os juros moratórios em 1% a.m., devendo ser mantidos os demais encargos contratuais e, consequentemente, determino que a parte autora restitua à parte ré os valores adimplidos em excesso à parte ré, na forma simples, corrigido pelo INPC, a contar do desembolso, com incidência de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, autorizada a compensação. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, com fulcro no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A cobrança de tais verbas fica sobrestada (art. 98, § 3o, CPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado e, após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.”

Em suma
(id.208780988), em suas razões de recurso, o requerido/apelante

pugna pela reforma da r. sentença monocrática, sob alegação que
o valor atribuído a causa

de R$ 136.144,80 (cento e trinta e seis mil cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), corresponde o valor total do financiamento concedido.

Enfatiza, que o valor real corresponde apenas as PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, ou seja o verdadeiro proveito econômico da demanda. Assim pugna pela reforma da sentença para atribuir o valor de R$127.568,61 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos), como o real valor da causa, que correspondente ao valor saldo devedor do contrato de financiamento, ou seja, a soma das parcelas vencidas e vincendas.

Fala da necessidade da apresentação da cédula original do contrato avençado entre as partes, fundamentando sua alegação ante suposto entendimento jurisprudencial do

Superior Tribunal de Justiça.

Por fim,
pugna pela revisão da taxa dos juros remuneratórios, alegando suposta abusividade no contrato objeto da lide, por entender que não esta em conformidade com a taxa praticada no mercado à época da transação, afastar a capitalização diária de dos juros, bem como da
ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro e do suposto pagamento no valor de R$6.608,60 (seis mil seiscentos e oito reais e sessenta centavos).

Contrarrazões apresentada (id.208780991) pela manutenção da sentença, ora objurgada.

É o relato necessário.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito convocada

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

No que tange à preliminar suscitada no apelo, observo que o valor da causa reflete a integralidade da dívida pendente, consonante entendimento da jurisprudência acerca do valor da causa nas ações de busca e apreensão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALOR DA CAUSA. O valor da causa na ação de busca e apreensão deve corresponder à integralidade da dívida pendente, ou seja, as prestações vencidas e vincendas. Decisão reformada. Recurso provido para o prosseguimento da ação, sem necessidade de emendar a inicial para alterar o valor da causa.
(TJ-SP - AI: 20320767720228260000 SP 2032076-77.2022.8.26.0000, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 26/04/2022, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)

Nesta demanda a importância atribuída à causa foi de
R$ 136.144,80 (cento e trinta e seis mil cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos),
conforme planilha apresentada pelo Banco ora apelado (ID 208780879), que coaduna com o entendimento inserido no artigo 292 do Decreto-Lei 911/69.

Logo, afasto a preliminar e passo ao exame do mérito.

A insurgência recursal reside na possibilidade de revisão contratual de cláusulas supostamente abusivas.

De antemão, insta consignar que já se encontra sedimentado
quanto a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor nas relações
de natureza bancária (Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 2591 e Súmula 297doSTJ).

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

“Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições
financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-
estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada

art. 51,
§
1
°
, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp332.456/RS).”

“0

Superior

Tribunal

de

Justiça

tem

reiteradamente
decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura
abuso (REsp n. 1.061.5301 RS).”

Também já assentou que a revisão dessas taxas é
admissível em situações excepcionais, desde
que
caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem.

Estabelecido as premissas, é importante pontuar que
não há que se falar em inversão do ônus da prova, para apresentação do contrato, vez que a parte apelada poderia ter trazido à colação a cópia da sua via ou, ao menos ter feito prova de que a requereu administrativamente, não tendo lhe sido entregue.

A Súmula no
381
, do Colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que "
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
".

A parte requerida limita a afirmar que os ganhos da instituição financeiras são elevados e que as taxas de juros cobradas oneram excessivamente o contrato, sem indicar de modo específico as razões da cobrança indevida.

Em que pese a parte apelante sustente a abusividade de juros acima do praticado do mercado, a Súmula
596
, do Supremo Tribunal de Justiça estabelece que:

"
as disposições do Decreto
22.626
de 1933 não se aplicam as taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional
", como no caso dos autos, de modo que é passível a cobrança de juros acima do importe de 12% ao ano.”

Já a Súmula
541
, do Colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que "
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a purgação da mora somente pode ser reconhecida mediante o pagamento integral do débito contratual, nos termos do
REsp no 1.418.593-MS
, de 14 de maio de 2014:

"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC
. AÇÃODE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.
911
/1969. ALTERAÇÃOINTRODUZIDA PELA LEI N.
10.931
/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do
Código de Processo Civil
:"Nos contratos firmados na vigência da Lei n.
10.931
/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido."
(
REsp no 1418593/MS
, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 14/05/2014, DJe 27/05/2014).”

O contrato celebrado entre as partes, firmado em 10/01/2019, demonstra que restou pactuada a taxa de juros remuneratórios de 1,70% ao mês, e 22,45% a.a
sobre o valor financiado (id.
208780973
).

Por meio do site do Banco Central do Brasil é possível constatar que, quando da assinatura do contrato entre as partes, a taxa média de mercado estava apurada em 2
,7% ao mês e 32,4%
ao ano, ou seja, dentro dos parâmetros do contrato.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusiva apenas se a taxa cobrada for superior a uma vez e meia (REsp 271.2141 RS, Rei. Min. Ari Pargendler, Rei. pi acórdão Min. Menezes Direito, Segunda Seção, DJe 04/08/2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, Rei. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/06/2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Rei. Min. Pádua Ribeiro, Quarta Turma, DJe 24/09/2007) a média de mercado, o que por óbvio não ocorreu no presente caso.

Quanto

à

capitalização

mensal

de

juros,

conforme jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp n° 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodêcuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada; É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso
especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim
dispõem:

“Súmula 539. E permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodêcuplo da mensal ê suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Considerando que o contrato foi firmado entre as partes em 10.01.2019, ou seja, em data posterior à entrada em vigor da Medida Provisória

n°

2.170-36/2001,

ê

possível

a

incidência

de

capitalização

em periodicidade inferior à anual.”

Assim, verifica-se do instrumento contratual, a taxa de juros remuneratórios está expressamente prevista, nos percentuais de 1,70% ao mês e 22,45% ao ano, de forma que esta é superior ao duodécuplo daquela, não havendo que se falar em abusividade.

No que se refere a tarifa de cadastro a Corte
Cidadã, no julgamento dos REsp n. 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é devido nos contratos de alienação fiduciária. Já a tarifa de cadastro é válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada nos contratos celebrados após 30.04.08 e no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira como prevê a Súmula 566 do STJ,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. (...) 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"

(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. ” (REsp n. 1251331/RS, 2a Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013 – negritei).”

Assim, no caso, considerando que o contrato foi firmado após 2008 e tendo ocorrido a pactuação expressamente da tarifa de cadastro, essa permanece válida, já que foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, não havendo ilegalidade nesse ponto. Do mesmo modo o IOF.

Por fim, quanto à insurgência referente a suposta cobrança do valor R$6.608,60 (seis mil seiscentos e oito reais e sessenta centavos), a titulo de total de pagamento autorizados, como bem laborou o sentenciante
a quo
, nada mais é que o somatório das tarifas previstas no contrato, acrescida do IOF.

Com essas considerações, conheço do
recurso

e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

P
or força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ficando desde já suspensa a exigibilidade, por ser a autora/apelante beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98 da lei 13105/15.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024